Tribunal: TJES
Processo: 0001101-44.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001101-44.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN JUNQUEIRA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

_
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001101-44.2022.8.08.0021

APELANTE: LUAN JUNQUEIRA OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO ANTONIO SANT ANNA NASCIMENTO - ES13192

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (DUAS VEZES). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS: REJEITADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. DOSIMETRIA DA PENA. DESVALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: MANTIDA EM PARTE. AFASTAMENTO DE ELEMENTOS INIDÔNEOS (SÚMULA 444/STJ). REDUÇÃO DA TENTATIVA (ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL): APLICADA A FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE 1/2 (METADE) EM RAZÃO DA TENTATIVA BRANCA. CONTINUIDADE DELITIVA QUALIFICADA (ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL). CÚMULO MATERIAL (ART. 69 DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DE LUAN JUNQUEIRA OLIVEIRA: PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por LUAN JUNQUEIRA OLIVEIRA contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, inciso VII, combinado com art. 14, inciso II (duas vezes), ambos do Código Penal, e art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, em regime fechado, em razão do veredicto do Conselho de Sentença que acolheu a pretensão punitiva estatal, decorrente de disparos de arma de fogo efetuados contra dois policiais militares durante patrulhamento, que não os atingiu. A Defesa pleiteia a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária às provas dos autos ou, subsidiariamente, a redução da pena-base e a reforma da fração de diminuição da pena pela tentativa para o patamar máximo de 2/3 (tentativa branca).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença que condenou o réu por dupla tentativa de homicídio qualificado é manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) estabelecer a manutenção da condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida; (iii) determinar o redimensionamento da dosimetria da pena aplicada ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação do julgamento do Tribunal do Júri com fulcro no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal somente é admissível quando a decisão do Conselho de Sentença se revela teratológica ou completamente divorciada do conjunto probatório, o que não ocorre no caso.

Em respeito à garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, o acolhimento da tese acusatória pelos jurados, qual seja, a tentativa de homicídio, encontra sólido lastro nos depoimentos coerentes das vítimas (Policiais Militares André Luiz de Oliveira Ribeiro e Kleder da Rocha Kapisch), colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

A existência de duas teses antagônicas, quais sejam, a tentativa de homicídio (apoiada nos depoimentos de duas vítimas) e a desclassificação para disparo de arma de fogo (apoiada no depoimento de uma testemunha e na versão do réu), apenas confirma a existência de versões probatórias nos autos, implicando que a escolha dos jurados pela tese condenatória possui inegável amparo nas provas judicializadas, não se mostrando arbitrária ou integralmente incompatível com o conjunto probatório.

Em relação ao delito conexo de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003), a materialidade e a autoria delitivas exsurgem cristalinas do Auto de Apreensão, do Laudo Pericial de Eficiência, que atestou a potencialidade lesiva do artefato, e da prova oral que confirmou a apreensão em poder do apelante, sendo a manutenção do decreto condenatório medida que se impõe por se tratar de crime de perigo abstrato.

Na dosimetria da pena, a desvaloração dos vetores da culpabilidade (premeditação imediata/frieza), conduta social (envolvimento com tráfico de drogas, conforme AgRg no HC n. 870.380/ES), motivos do crime (fuga da abordagem policial, evidenciando razão ilícita e censurável) e circunstâncias do crime (disparo em via pública, local de grande circulação, gerando perigo comum) e consequências do crime (prejuízo ao turismo e à imagem da cidade) devida, ratificando-se a pena-base, com o afastamento dos fundamentos inidôneos relativos à personalidade (procedimentos na Vara da Infância e Juventude e processos criminais em curso), nos termos da Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça, sendo mantida a negativação do vetor personalidade pelo fato do réu ser “conhecido por amedrontar moradores do bairro e efetuar disparos de arma de fogo em via pública”, que demonstra traço de caráter violento.

A redução da pena pela tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal) deve ser aplicada na fração intermediária de 1/2 (metade), por ser mais proporcional e justa, visto que, embora o iter criminis tenha sido extenso, o fato das vítimas não terem sido atingidas (Tentativa Branca ou Incruenta) impõe uma redução maior do que a mínima (1/3), resultando na pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão para cada tentativa de homicídio.

A continuidade delitiva específica justifica a exasperação da pena com base em critérios objetivos e subjetivos. A manutenção da fração de 1/2 (metade) mostra-se correta diante da prática de dois crimes dolosos com violência contra vítimas diferentes e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

10. Por fim, em virtude do cúmulo material (art. 69 do Código Penal) com o crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (mantida a pena em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, após a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência), a reprimenda definitiva totaliza 20 (vinte) anos e 03 (três) meses de reclusão, acrescida do pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, em regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena imposta ao apelante.

Tese de julgamento:

Não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos o veredicto do Tribunal do Júri que, amparado em uma das vertentes probatórias existentes, notadamente os depoimentos das vítimas, opta pela tese condenatória da tentativa de homicídio, em detrimento da tese defensiva da desclassificação para disparo de arma de fogo.

É idônea a fundamentação para a desvaloração da personalidade com base no comportamento do réu de ser "conhecido por amedrontar moradores do bairro e efetuar disparos de arma de fogo em via pública", por revelar traço de caráter voltado à transgressão e intimidação social.

A Tentativa Branca ou Incruenta, na qual as vítimas não são atingidas, autoriza a aplicação da fração intermediária de 1/2 (metade) para a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, em razão do iter criminis percorrido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, inciso II, 69, 71, parágrafo único, 121, § 2º, inciso VII, e 33, parágrafo 2º, alínea “a”; Código de Processo Penal, art. 593, inciso III, alínea “d”; Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 444; STJ, HC 615.608/PB; STJ, AgRg no HC 870.380/ES; STJ, REsp 1.794.854/DF; STF, RHC 144.337-AgR; STJ, AREsp 2.321.507/PI; STJ, REsp 1.699.051/RS; STJ, AREsp 2.601.509/SC; STJ, HC 896.829/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001101-44.2022.8.08.0021

APELANTE: LUAN JUNQUEIRA OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO ANTONIO SANT ANNA NASCIMENTO - ES13192

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LUAN JUNQUEIRA OLIVEIRA
em face da r. Sentença (ID 15567399) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari - Tribunal do Júri que, em decorrência do veredicto proferido pelo colendo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso VII, combinado com artigo 14, inciso II (duas vezes), ambos do Código Penal, e artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, em regime fechado.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela anulação do julgamento, sob o fundamento de que o Conselho de Sentença decidiu de forma manifestamente contrária às provas dos autos. Nesse sentido, assevera que as provas coligidas indicam que o crime cometido foi o de disparo de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo, conforme a tese de desclassificação sustentada pelo próprio Ministério Público em alegações finais e em Plenário do Júri. Postula, subsidiariamente, na remota hipótese de manutenção da condenação, a redução da pena-base e a reforma da fração de diminuição da pena pela tentativa de 1/3 para o patamar máximo de 2/3, alegando tratar-se de tentativa branca ou incruenta.

Em suas contrarrazões, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pugna pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que seja aplicada a redução pela metade da causa de diminuição da tentativa.

A Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado no ID 16906487, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo recursal, a fim de que seja aplicada a redução da causa de diminuição da tentativa para a metade (1/2), mantendo-se incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

Emerge da denúncia (ID 15566516, Vol. 01, parte 01, pp. 02/04) que, no dia 03 de abril de 2022, por volta de 16h04m, na Rua Dr. Gerson da Silva Freire, Bairro Ipiranga, Guarapari, o denunciado efetuou disparo de arma de fogo contra dois policiais militares que realizavam patrulhamento, somente não os levando a óbito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ressai que os policiais militares realizavam patrulhamento no Bairro Ipiranga, quando foram acionados pelo CIODES para que averiguassem uma ocorrência de vias de fato em que um indivíduo estava portando arma de fogo. Prosseguindo pelo trajeto até o local indicado, a viatura policial cruzou com um veículo Vectra, no exato momento em que policiais militares ouviram dois disparos de arma de fogo vindo exatamente deste veículo. Dada ordem de parada, o condutor do veículo estacionou e saiu. Instantes depois, o réu saiu do mesmo veículo portando uma arma de fogo e efetuou um disparo na direção dos policiais militares André Luiz de Oliveria Ribeiro e Kleder da Rocha Kapisch. Ato contínuo, os policiais militares reagiram à injusta agressão e efetuaram disparos que atingiram o réu, prestando o devido socorro em seguida.

Registre-se que foi apreendida em poder do réu 01 pistola calibre .380 com numeração suprimida contendo 3 munições intactas do mesmo calibre. Consta, ainda, que o denunciado é conhecido pelo envolvimento no tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Irresignada, a Defesa sustenta que o Conselho de Sentença decidiu de forma contrária às provas dos autos, pugnando pela anulação do julgamento.

Como cediço, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem por fim impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios coligidos nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Desse modo, a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, com fulcro no art. 593, III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, somente é admissível quando a decisão do Conselho de Sentença se revela teratológica ou completamente divorciada do conjunto probatório constante dos autos, o que,
in casu
, não se verifica.

A tese acusatória, acolhida pelos jurados, encontra-se amparada nos depoimentos coerentes das vítimas, os policiais militares André Luiz de Oliveira Ribeiro e Kleder da Rocha Kapisch, colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

Em Juízo (mídia disponível no ID 15566516), a vítima
Policial Militar André Luiz de Oliveira Ribeiro
declarou que
“conhecia o Luan de outras abordagens, que foi detido por tráfico; que estavam em patrulhamento no Bairro Ipiranga e chegou ocorrência via Ciodes de que estava ocorrendo vias de fato com um indivíduo armado; que diante da complexidade e por estarem mais próximos, foram até o local;
que passaram próximo da escola e quando estavam se aproximando com a viatura ouviram dois disparos, que reconheceram como disparos; e logo após passou um veículo Vectra; que esses dois disparos não foram na direção dos policiais;
que logo após esses disparos passou o Vectra na frente da guarnição em alta velocidade
; que demorou um pouco a parar com o veículo;
que então nesse instante teve mais um disparo, pelo barulho e direção do estampido e claridade, foi na direção da viatura
; que então ele demorou um pouco a descer do carro; mas então
desceu com a pistola e então para revidarem a injusta agressão o depoente efetuou 04 disparos e o colega também; que o réu foi atingido e socorrido;
que o disparo efetuado contra a viatura foi efetuado de dentro do carro; que o réu atirou e depois saiu do carro; que então correu para frente e foi com a arma na direção dos policiais
; que o réu só pediu para ser socorrido;
que a arma era de numeração suprimida, uma pistola .380
; (...) que a distância entre o carro e a viatura era de cerca de 02 a 03 metros;
que o tiro foi efetuado de dentro do veículo; que foram encontrados 03 cartuchos deflagrados dentro do carro
;
(...) que acredita que os tiros foram efetuados na parte frontal ou lateral do veículo; que acha que alguém da família falou que Luan estava bêbado ou drogado”.

Por sua vez, em Juízo (mídia disponível no ID 15566516), a vítima
Policial Militar Kleder da Rocha Kapisch
declarou que
“que foram em apoio a uma viatura após receberem a informação sobre vias de fato e porte de arma;
que escutaram dois disparos, entraram numa rua e viram o carro do réu vindo, era um Vectra, que aparentemente não foi na direção da guarnição; que o réu meio que arrancou com o carro até que abordaram numa subidinha;
que então ouviram mais um disparo; que então o réu desceu do carro correndo na direção do depoente com a arma na mão;
que então estava o depoente e o colega; que depoente estava do lado do carro no lado do motorista e o colega no lado do carona; que o depoente estava no lado esquerdo; que o réu passou ao lado do depoente correndo; que então deu 04 tiros e o colega acha que fez o mesmo
; que o réu não falou muita coisa com coisa; não falava nada com nada; (...) que a viatura parou a uns 05 ou 07 metros do carro do réu;
que ouviu o disparo quando o réu estava dentro do carro; que quando o Luan saiu do carro foi na direção do depoente, que estava no lado do motorista do carro; acha que depois acharam 03 cápsulas deflagradas dentro do carro
; que o réu estava correndo, o mandavam largar a arma e ele não soltava; que passou correndo ao lado do depoente com a arma na mão; (...) o réu estava sozinho no carro”.

Registre-se, ainda, que, na esfera judicial, a testemunha
Policial Militar Daniel Maurício Pereira
(mídia disponível no ID 15566516), motorista da viatura, declarou que
“
se recorda poucas coisas, apenas de ter disparado na direção da viatura e de não ter obedecido às ordens de parada
; que o Cabo André estava à direita do depoente e o Kapisch estava na retaguarda; que estavam cerca de 01 carro de diferença do veículo; (...) Que o réu passou do lado da viatura, pelo lado do motorista; que foi meio simultâneo, ele saindo do carro e então escutaram o estampido; (...) que sem dúvidas Luan estava drogado, com nariz escorrendo, e talvez bêbado; que não foi feito exame nesse sentido; (...)
que não visualizou ele disparando na direção dos policiais
; (...)
que visualizou nitidamente o réu efetuando disparos na direção de uma laje
; (...) já tinha abordado o réu anteriormente; (...) que os policiais desembarcaram primeiro; que o policial que estava atrás era o 03, ficou atrás do motorista; que o outro desembarcou pela direita; que desembarcaram e ficaram próximo da viatura;
que percebeu de forma concomitante ele logo descendo e os disparos; que o réu passou ao lado dos policiais; que estava com a arma correndo na mão direita, a pronto emprego
; (...) que mostrada as gravações do momento, confirma a abordagem; (...)”.

No caso em testilha, o Conselho de Sentença, ao condenar o réu Luan Junqueira Oliveira pelas duas tentativas de homicídio qualificado, optou pela vertente probatória que lhe afigurou mais verossímil, que encontra sólido lastro nos depoimentos das vítimas, os Policiais Militares André Luiz de Oliveira Ribeiro e Kleder da Rocha Kapisch.

Tais vítimas relataram, em Juízo, terem ouvido um disparo de arma de fogo na direção da viatura. O policial André Luiz de Oliveira Ribeiro foi categórico ao afirmar ter percebido o disparo “pelo barulho e direção do estampido e claridade” na direção da viatura, antes de o réu desembarcar. Já o policial Kleder da Rocha Kapisch confirmou ter ouvido mais um disparo, sendo que o réu, ao sair do carro, correu “na direção do depoente com a arma na mão”.

Nada obstante a existência de contradições no depoimento da testemunha Daniel Maurício Pereira, que não visualizou o réu disparando na direção dos policiais, mas sim “na direção de uma laje”, a divergência de versões no plano probatório não autoriza a Corte adentrar o mérito e valorar qual prova é mais convincente, sob pena de violar a soberania do Júri.

A existência de duas teses antagônicas, quais sejam, a tentativa de homicídio (apoiada nos depoimentos de duas vítimas) e a desclassificação para disparo de arma de fogo (apoiada no depoimento de uma testemunha e na versão do réu) implica que a escolha dos jurados pela tese condenatória possui inegável amparo nas provas judicializadas.

Ademais, da análise da dinâmica dos fatos, verifica-se que o disparo foi efetuado no exato momento da abertura da porta do veículo, o que direcionou o armamento para os policiais, justificando o achado da cápsula deflagrada no interior do veículo.

Tal versão, acolhida pelo Conselho de Sentença, é a que se afigura mais verossímil e encontra lastro probatório mínimo, sendo inviável a declaração de nulidade do julgamento.

Digno de nota salientar, ainda, que o fato da Defesa e do Ministério Público, em Alegações Finais e em Plenário, terem inicialmente sustentado a tese de desclassificação para o crime de disparo de arma de fogo não vincula a decisão dos jurados que, valendo-se da íntima convicção, optaram pela vertente que lhes pareceu mais convincente, reconhecendo o dolo eventual de matar.

Nesse diapasão, a existência de tese defensiva e, inclusive, a divergência de um dos depoimentos (Policial Militar Daniel Maurício Pereira, que visualizou disparos na direção de uma laje), apenas confirma a existência de duas versões probatórias nos autos, e não a total ausência de provas a amparar a condenação.

Frente ao panorama delineado, o veredicto não se mostra arbitrário ou integralmente incompatível com o conjunto probatório. Ao reverso do que sustenta a Defesa, a decisão dos jurados se encontra em harmonia com os elementos de convicção produzidos em juízo, sendo forçosa a manutenção do veredicto e o afastamento da tese de nulidade por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Superada tal aresta, no que tange ao delito conexo de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, tipificado no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe, porquanto a materialidade e a autoria delitivas exsurgem cristalinas do arcabouço probatório, não havendo margem para dúvidas.

A materialidade encontra-se perfeitamente delineada pelo Auto de Apreensão e, sobretudo, pelo Laudo Pericial de Eficiência (ID 15566516, Vol. 01, parte 01, pp. 14/20), que atestou tratar-se de uma pistola calibre .380, marca Girsan MC14, ostentando numeração de série suprimida e, crucialmente, em plenas condições de funcionamento e potencialidade lesiva.

A autoria, por sua vez, é incontroversa e ratificada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, na qual os agentes estatais confirmaram a apreensão do artefato em poder imediato do apelante no momento da abordagem.

Cumpre ressaltar que o delito porte ilegal de arma de fogo classifica-se como crime de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o simples ato de portar o armamento em desacordo com determinação legal, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico, sendo que a circunstância da supressão do sinal identificador agrava a conduta por dificultar o rastreamento do artefato e o controle estatal, violando diretamente o bem jurídico tutelado, qual seja, a incolumidade pública.

Ultrapassado tal ponto, no que concerne à dosimetria da pena, em relação ao
crime de homicídio tentado (art. 121, § 2º, inciso VII, combinado com art. 14, II, (duas vezes), ambos do Código Penal), no tocante à vítima André Luiz de Oliveira Ribeiro
, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da
culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias do crime e consequências
, fixando a pena-base em 19 (dezenove) anos de reclusão.

Ora, o vetor da
culpabilidade
somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

No caso vertente, a desvaloração restou alicerçada no fato do acusado ter tentado ceifar uma vida humana de forma premeditada.

Na esteira do entendimento esposado pelo Tribunal da Cidadania,
“No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.
No caso, considerando que o crime foi premeditado, dever ser mantida a elevação da pena-base pelo maior grau de censura do agir
do ora paciente.” (HC n. 615.608/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021.)

No contexto fático, o réu, ao ser abordado por policiais em viatura, e após desobedecer a ordem de parada, demonstrou uma resolução criminosa firmada, que se manifestou de maneira calculada. A conduta de efetuar um disparo de arma de fogo de uso restrito e com numeração suprimida na direção dos agentes públicos, logo após a abordagem, ultrapassa o mero impulso.

Não se exige, para fins de desvaloração da culpabilidade, um planejamento de longa data; basta a demonstração de que o réu agiu com cálculo e determinação, elementos que configuram a premeditação imediata ou a frieza, o que justifica o
quantum
de exasperação da pena-base.

Por sua vez, o vetor da
conduta social
restou negativado com fundamento no registro de diversas menções para o envolvimento ao crime de tráfico de drogas.

Nesse prisma, na esteira do entendimento esposado pelo c. Tribunal da Cidadania,
“É idônea a fundamentação concernente à valoração negativa da conduta social com base em informações reiteradas sobre o envolvimento do agente com o tráfico de drogas, conforme precedentes desta Corte.”(AgRg no HC n. 870.380/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

A desvaloração do balizador da
personalidade
restou sedimentada no histórico criminal do réu, que respondeu a vários procedimentos na Vara da Infância e Juventude. Além disso, o Juízo sentenciante consignou que o acusado era conhecido por amedrontar moradores do bairro e efetuar disparos de arma de fogo em via pública.

Nesse quadrante, insta salientar que, a teor da Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso para a exasperação da pena-base. Por conseguinte, a menção a procedimentos na Vara da Infância e Juventude e a processos criminais deve ser afastada da análise.

Outrossim, a jurisprudência da Suprema Corte e a do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido “de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019). (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Nada obstante, a manutenção da negativação é devida e se apoia no fato de que o acusado é "conhecido por amedrontar moradores do bairro e efetuar disparos de arma de fogo em via pública". Tal comportamento, por si só, demonstra um traço de caráter violento e uma índole destemida e voltada à intimidação social e prática criminosa. A avaliação se refere, portanto, ao modo de ser do agente, revelando sua propensão à transgressão, devendo a reprimenda ser mantida neste ponto.

Prosseguindo, o sopesamento negativo do modulador dos
motivos do crime
fora consubstanciado na
fuga da abordagem policial
.

Ora, a conduta do réu de tentar ceifar a vida dos policiais com o objetivo de evadir-se à fiscalização legal é uma motivação egoística e torpe, que atenta contra a ordem pública e se revela apta a exasperar a pena, pois desqualifica o dolo eventual ao evidenciar uma razão ilícita e censurável para a prática delitiva.

Por sua vez, as circunstâncias do crime foram avaliadas como desfavoráveis, em função do delito ter resultado em
perigo comum
. O Juízo
a quo
destacou que o disparo de arma de fogo foi efetuado em
via pública
, local de grande circulação de pessoas e veículos, com potencial para atingir terceiros. Tal fato demonstra um maior grau de lesividade social da conduta, que extrapolou o dolo direcionado às vítimas policiais, justificando a valoração negativa.

Por fim, a desvaloração do balizador das
consequências do crime
restou alicerçada no fato de que o crime, praticado em via pública de uma cidade turística, acarreta
grande prejuízo para o turismo
e gera uma
imagem negativa
do município, transmitindo a percepção de que a cidade é violenta. Tais efeitos extrapolam o dano inerente ao crime de homicídio tentado, configurando um abalo significativo à paz social e à economia local.

Desta feita, resta mantida a desvaloração dos moduladores da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências.

Insta salientar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Na hipótese em comento, ante a presença de 06 (seis) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo fora bastante benevolente, eis que exasperou a reprimenda afastada 07 (sete) anos do mínimo legal, em uma variação possível de 18 (dezoito) anos para as balizas previstas para o tipo penal, fixando-a em 19 (dezenove) anos de reclusão.

Na etapa intermediária, inexistem atenuantes a serem aquilatadas. Reconhecida a agravante da reincidência, o Juízo sentenciante fora bastante benevolente ao agravar a pena abaixo da fração paradigma de 1/6, fixando a reprimenda em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento a serem abalizadas. Presente a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, o magistrado sentenciante diminuiu a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Nesse contexto, impende salientar que o Juízo
a quo
justificou a fração de 1/3 pelo
iter criminis
percorrido, visto que o acusado praticou todos os atos executórios, estando armado no local dos fatos, saído do carro, efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima, na direção da viatura, e corrido do local do disparo, tendo o acusado chegado próximo da consumação do crime de homicídio.

No entanto, em consonância a manifestação do Ministério Público de primeiro grau, corroborada no parecer da Procuradoria de Justiça, a aplicação da fração intermediária de 1/2 (metade) para a causa de diminuição de pena da tentativa (art. 14, II, do Código Penal), constitui medida mais proporcional e justa no caso concreto. Isto porque, nada obstante o
iter criminis
tenha sido extenso, o fato de as vítimas
não terem sido atingidas
(Tentativa Branca ou Incruenta) é um elemento que impõe a aplicação de uma redução maior do que a mínima.

Dessa forma, a redução pela metade é o patamar mais
adequado e proporcional
ao caso concreto, devendo ser acolhida para reformar o cálculo da pena.

Destarte, ante a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, reduzo a reprimenda na fração de 1/2 (metade), fixando a pena definitiva em relação ao
crime de homicídio tentado (art. 121, § 2º, inciso VII, combinado com art. 14, II, (duas vezes), ambos do Código Penal), no tocante à vítima André Luiz de Oliveira Ribeiro
, em
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

No que tange ao
crime de homicídio tentado (art. 121, § 2º, inciso VII, combinado com art. 14, II, (duas vezes), ambos do Código Penal), em relação à vítima Kleder da Rocha Kapish
, reporto-me aos fundamentos delineados anteriormente para fixar a pena definitiva em
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por fim, no que diz respeito ao
crime de porte ilegal de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003)
, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da
culpabilidade, conduta social, per
sonalidade, motivos, circunstâncias do crime e consequências
, fixando a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Nesse quadrante, ratifico os argumentos expendidos em momento anterior, para fins de manter inalterada a pena-base aplicada.

Na etapa intermediária, a atenuante da confissão e a agravante da reincidência foram devidamente compensadas.

À míngua de causas de aumento e de diminuição a serem aquilatadas, mantenho a pena definitiva fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

No que concerne à unificação das penas relativas às duas tentativas de homicídio qualificadas, impõe-se a aplicação da regra da continuidade delitiva qualificada, disposta no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, por se tratar de crimes dolosos, cometidos com violência ou grave ameaça, contra vítimas diferentes.

Na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“E
m se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de
1/6 pela prática de 2 infrações
; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações" (REsp n. 1.699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017).”(AREsp n. 2.321.507/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

No entanto, de acordo com o Tribunal da Cidadania,

havendo
continuidade delitiva específica, a fração de aumento é definida, de forma combinada, com base em elementos objetivos
-
quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes
, com violência ou grave ameaça a pessoa - e
subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime
.
” (AREsp n. 2.601.509/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.)

A jurisprudência do STJ estabelece, ainda,

que, para a
continuidade delitiva específica ou qualificada
,
“O intervalo de aumento de pena deve variar de 1/6 até o triplo, dependendo do número de infrações e das circunstâncias judiciais
(...)
O STJ adota que, ao fixar a fração de aumento, deve-se considerar tanto elementos objetivos (quantidade de crimes e gravidade) quanto subjetivos (culpabilidade, antecedentes, conduta social, entre outros)
”.(HC n. 896.829/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

No caso vertente, foram cometidos 02 (dois) crimes dolosos contra vítimas diferentes,
o Juízo sentenciante justificou o aumento na fração de 1/2 (metade) em razão das circunstâncias judiciais serem, na maioria, desfavoráveis ao condenado
, estando de acordo, portanto, com o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Registre-se, ainda, que não há irresignação recursal quanto à adoção da fração de 1/2(metade) pela continuidade delitiva.

Desta feita, tratando-se de penas idênticas, isto é, fixadas em
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, mantenho a elevação da reprimenda na fração de metade (1/2), resultando em a pena em
15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão

pelas duas tentativas de homicídio, em continuidade delitiva qualificada.

Por fim, em virtude do cúmulo material com o crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 69, do Código Penal), procede-se à soma das penas. Desse modo, a reprimenda definitiva totaliza
20 (vinte) anos e 03 (três) meses de reclusão, acrescida do pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa.

Mantenho o regime fechado, nos termos do art. 33, parágrafo 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena imposta ao apelante, fixando-a em 20 (vinte) anos e 03 (três) meses de reclusão, acrescida do pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, em regime fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)